Tribunal: TJSP
Processo: 0001727-62.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Sentença absolutória – Tentativa de roubo impróprio – Provas suficientes à condenação – Réu Revel – Consistentes declarações das vítimas e dos policiais militares – Condenação de rigor – Sentença absolutória revertida – Pena-base fixada em seu mínimo legal e inalterada na segunda etapa – Redução da pena no patamar máximo, em virtude da tentativa, face ao

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Sentença absolutória – Tentativa de roubo impróprio – Provas suficientes à condenação – Réu Revel – Consistentes declarações das vítimas e dos policiais militares – Condenação de rigor – Sentença absolutória revertida – Pena-base fixada em seu mínimo legal e inalterada na segunda etapa – Redução da pena no patamar máximo, em virtude da tentativa, face ao "iter criminis" percorrido – Regime inicial fechado adequado à gravidade do delito – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça e violência contra a pessoa – Subsequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – Lapso superior a quatro anos decorrido desde o recebimento da denúncia – Recurso de apelação provido e, de ofício, julgada extinta a punibilidade do acusado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.